Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELOS DEVEDORES. RETOMADA DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. PARÂMETROS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Embargantes contra sentença proferida em embargos à execução, que foram rejeitados.
2. O Exequente/Embargado, em 2017, ajuizou ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, momento em que apresentou uma planilha de cálculo do valor devido de R$ 95.243,63. 2.1. Posteriormente, foi firmado acordo nos autos da execução, que foi descumprido parcialmente pelos devedores, razão pela qual o credor retomou o processo executivo, requerendo o bloqueio do valor atualizado de R$ 9.044.847,26, o qual os devedores/embargantes alegam ser excessivo, visto que não foram aplicados os critérios de atualização de débito judicial disponibilizado no “site” do Tribunal.
3. A correção monetária e a taxa de juros aplicadas na planilha de débito impugnada pelos Embargantes estão em consonância com o título executivo firmado. 3.1. Ademais, no bojo do acordo nos autos de execução, foi expressamente estabelecido que, caso os executados atrasassem as parcelas por mais de 30 dias, estaria quebrado o pacto, podendo o Exequente cobrar os valores, quando então prevaleceria o valor da causa da execução, sendo atualizada e corrigida pelos parâmetros contratuais.
4. A planilha de cálculo questionada pelos Apelantes está consentânea não só com o título extrajudicial, mas também com o acordo firmado no bojo do processo executivo. 4.1. A atualização de acordo com os critérios de cálculos judiciais disponibilizados no “site” do Tribunal incidiria se a execução tivesse seguido seu regular trâmite desde o ajuizamento, ou seja, sem a suspensão decorrente da celebração do acordo. 4.2. Não foi demonstrado, portanto, o excesso de execução nos termos do art. 917 do CPC.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.